Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703945-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JULIA PACHECO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS FELIPE PACHECO MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR N° 769/2008. MENOR SOB GUARDA DA AVÓ PATERNA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 732 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ART. 33, §3°, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TERMO FINAL DA PENSÃO POR MORTE. IMPLEMENTO DOS 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE DA BENEFICIÁRIA. 1. A concessão da pensão por morte de servidor público do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar n° 768/2008, a qual assegura, em seu art. 30-A, II, “b)”, o pagamento desse benefício previdenciário ao menor sob tutela. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando da fixação do Tema Repetitivo n° 732, equiparou a situação jurídica do menor sob tutela ao menor sob guarda para fins de recebimento dos benefícios previdenciários previstos na lei de regência, com fundamento legal no art. 33, §3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que comprovada a dependência econômica do beneficiário em relação ao seu mantenedor. 3. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a menor fez prova de que estava, desde os 05 (cinco) anos de idade, sob a guarda de sua avó paterna (ex-servidora pública distrital), a qual era a responsável pela sua criação e sustento, de modo que foi comprovada a dependência econômica necessária à concessão da pensão por morte requerida, na petição inicial. 4. Reconhecido o direito da autora de receber a pensão por morte da guardiã, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, é razoável extrair o termo final da concessão desse benefício do mesmo diploma legal, que, em seu art. 2°, estabelece cessar a menoridade aos 18 (dezoito) anos completos, devendo esse ser o parâmetro para o término do pagamento da pensão. 5. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. A recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, requer, em síntese, seja reconhecida a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte até a mesma completar 21 (vinte e um) anos de idade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, também, que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o caso análogo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL FALECIDA. MENOR SOB GUARDA DA AVÓ FALECIDA. DIREITO À PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, § 3o, DA LEI 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO FIXADO COM FUNDAMENTO NO ART. 2o, CAPUT, DA LEI 8.069/90 (DEZOITO ANOS DE IDADE). FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SÚMULA 280/STF. RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA AUTORA NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais do Distrito Federal e da parte autora, interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pela ora recorrente, em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de pensão temporária por morte a menor sob guarda, desde o óbito de sua avó, servidora pública distrital, ocorrido em 11/10/2018. Julgada parcialmente procedente a demanda, em 1o Grau, concedendo a pensão temporária à parte autora, até que atingisse a idade de 18 (dezoitos) anos, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Tribunal de origem manteve a sentença. III. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação do STJ, adotada no REsp 1.411.258/RS (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/02/2018), sob o regime do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que o menor sob guarda tem direito ao benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/57, tendo em vista a qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), frente à legislação previdenciária. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "o fato de se tratar de pensão no âmbito do regime próprio de previdência não afasta o entendimento assentado por esta Corte acerca da matéria, pois o art. 33, § 3o, do ECA é norma específica em relação às disposições da legislação previdenciária, independentemente de se cuidar de regime geral ou próprio" (STJ, AgInt no REsp 1.902.627/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.842.847/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/10/2020; AgInt no AREsp 1.289.416/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2018; AgInt no AREsp 1.004.752/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2018; RMS 36.034/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/04/2014. V. O acórdão recorrido afastou a pretensão da autora, ora recorrente, de perceber a pensão temporária até os 21 (vinte e um) anos de idade, ao fundamento de que "a pensão por morte que lhe foi deferida judicialmente está fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem previsão expressa na legislação previdenciária distrital, o qual, em seu art. 2o, prevê que 'considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade' (...). Desse modo, não verificada a excepcionalidade do parágrafo único do art. 2o do ECA, que permite a aplicação do referido Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, 'nos casos expressos em lei', conclui-se pela inaplicabilidade do ECA a partir da data em que a apelante-autora completou 18 anos de idade (11/05/2020), por isso inexiste fundamento legal para manter o benefício da pensão temporária por morte até a idade de 21 anos". A recorrente insiste na contrariedade ao art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), pugnando pela aplicação da lei distrital - cuja análise é insuscetível de ser feita, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF -, sem impugnar os aludidos fundamentos do acórdão recorrido, alicerçados na dicção do art. 2o do mesmo Estatuto. VI. Assim, os fundamentos do acórdão recorrido, relativos ao termo final da pensão temporária, restaram incólumes, nas razões do Recurso Especial da autora. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ. VII. Não fora isso, tendo o Tribunal de origem reconhecido que o direito da recorrente à pensão temporária decorre exclusivamente da regra contida no art. 33, § 3o, da Lei 8.069/90, mostra-se razoável que o termo final, para o pagamento daquela pensão, também seja extraído do art. 2o, caput, desse mesmo diploma legal. Com efeito, na forma da jurisprudência, por disciplinar a situação dos menores sob guarda, o Estatuto da Criança e do Adolescente ostenta natureza especial e define a idade de dezoito anos como limite de sua aplicação (STJ, AgRg no REsp 1.387.323/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/02/2016). VIII. Recurso Especial do Distrito Federal desprovido. Recurso Especial da autora não conhecido (REsp n. 1.947.690/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022). (g.n). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028